Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732614-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO AGRAVADO: UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução movida por UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, rejeitou a impugnação ofertada e determinou a manutenção da constrição da quantia R$ 1.172,92 (mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), encontrada na conta poupança do devedor. Principia o agravante apontando o indiscutível e patente dano que a decisão pode lhe ocasionar, sendo cabível o efeito suspensivo em caráter liminar, para sobrestar o feito na origem, até o julgamento do recurso. Salienta que restou demonstrado que o bloqueio alcançou verbas rescisórias trabalhistas, de natureza alimentar, autorizando a antecipação dos efeitos da tutela para determinar liminarmente o desbloqueio dos valores encontrados na conta poupança do agravante. Faz um breve resumo da execução na origem, destacando sua participação ativa e tempestiva e a oposição de embargos à execução. Defende a impenhorabilidade da verba bloqueada, nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, entendimento que deve ser estendido a conta corrente. Sustenta, em síntese, que não há anormalidade em movimentar a conta poupança escolhida para recebimento dos rendimentos trabalhistas. Esclarece que comprovou, por meio da rescisão de trabalho e demais prints, que recebeu as verbas daí decorrentes, no valor de R$ 5.961,92 e R$ 1.082,29 relativo ao depósito do saldo do FGTS, feito via PIX. Insiste que os documentos juntados evidenciam os depósitos mencionados e a natureza salarial das verbas encontradas em sua conta poupança, indispensáveis para a sua sobrevivência. Requer, in limine, a antecipação da tutela recursal e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos termos expendidos nas razões recursais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, X, do CPC. Sem preparo, eis que a gratuidade também é pleiteada no recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Cumpre observar, inicialmente, que a gratuidade de justiça já foi concedida ao agravante na própria decisão impugnada, alcançando, por certo, o presente recurso e dispensando nova análise do pleito. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse juízo de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da pretendida antecipação de tutela. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 201111029. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se que houve o bloqueio do montante de R$ 1.712,92 (um mil setecentos e doze reais e noventa e dois centavos), sendo R$ 1.706,58 (um mil setecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) da conta mantida pelo executado na Caixa Econômica Federal - CEF e R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos) do banco SUMUP SCD S.A. O executado insurge-se apenas contra o bloqueio da quantia mantida junto à CEF (R$ 1.706,58), alegando que a constrição atingiu verbas rescisórias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e depositadas em conta poupança. No tocante ao argumento de que os valores penhorados destinavam-se à reserva financeira, salienta-se que não é toda quantia depositada em caderneta de poupança - até o limite de 40 salários mínimos – que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos na conta poupança mantida pelo executado junto à CEF. Nos extratos bancários acostados aos autos (IDs 201884879/201884882) percebe-se que houve intensa movimentação financeira na conta, com a entrada de valores via PIX e saída por meio de saques e pagamento na modalidade de cartão e PIX, o que desvirtua a natureza de poupança da conta. Registrem-se o julgado deste Tribunal sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. VIABILIDADE. I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. II. Nessa linha, é possível, segundo entendimento jurisprudencial, a mitigação da proteção das verbas depositadas em caderneta de poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, diante de prova do desvirtuamento da natureza daquela conta. III. No caso concreto, a par das evidências de inúmeras movimentações incompatíveis à finalidade de "poupança" na conta bancária da agravante, inexistem elementos probatórios suficientes e robustos a demonstrar, no atual estágio processual, o comprometimento da dignidade da devedora com a constrição efetuada nos autos originários. IV. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887609, 07119973020248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Assim, não restou demonstrada a natureza de poupança da verba penhorada. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, da análise dos extratos colecionados aos autos, observa-se que o bloqueio judicial atingiu conta destinada ao recebimento de verba salarial pelo executado, consoante rubricas " CRED SAL C" e "CRED FGTS". Ocorre que o referido extrato bancário elenca outras receitas na conta atingida, sem natureza esclarecida. Neste particular, destaco as rubricas "CRED PIX", sendo uma no valor de R$ 5.961,93, recebida no dia 23/05/2024, e outra no valor de R$ 1.085,00 creditada em 29/05/2024. Por outro lado, o bloqueio judicial, no importe de R$ 1.706,58, somente foi efetivado em 13/06/2024, portanto, em data posterior às transferências, via pix, mencionadas acima. Nesse passo, havendo outras verbas na conta atingida, em montante superior ao bloqueio judicial – cuja natureza não foi possível desvendar apenas com os documentos constantes dos autos –, é de rigor reconhecer que o impugnante não se desincumbiu do ônus processual previsto o art. 854, §3o, I, do CPC. Ante o exposto, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a exceção de pré-executividade, no que se refere à impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico da quantia penhorada ao ID 201004070 (R$ 1.712,92 e demais acréscimos legais), em favor do credor. Compulsando os documentos colacionados pelo agravante, fica fácil observar que, de fato, a conta poupança de titularidade do agravante, não possui a característica de poupança, em virtude das diversas movimentações realizadas, equivalendo, na verdade, a uma conta corrente sem o propósito específico de reserva de valores, daí porque, a princípio, não alcançada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Sublinho que o entendimento adotado pelo Juízo corresponde não só ao posicionamento deste Relator, como da jurisprudência do TJDFT. Afastada a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC, como bem pontuado pelo Juízo, também não há demonstração cabal de que as verbas encontradas na conta poupança do agravante, seriam de natureza salarial. Na verdade, embora o extrato colacionado aponte para a veracidade da informação referente à rescisão trabalhista com o respectivo pagamento de R$ 5.961,93 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), no dia 23/05, somado ao crédito do FGTS, no valor de R$ 1.082,29 (mil, oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), no dia 31/05, existem outros depósitos em datas anteriores e um efetivado no dia 29/05, no total de R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais), sem comprovação da origem, não sendo possível presumir que se cuidam de verba salarial, diante da intensa movimentação na conta poupança do agravante. Para além disso, o extrato é anterior ao bloqueio, obstando a análise específica do período, para fins de uma possível averiguação sobre a verdadeira origem do valor encontrado, na conta corrente, no dia em que efetivada a constrição. Isso porque, quando do recebimento do FGTS, em 31/05, o saldo da conta alcançou R$ 3.774,94 (três mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), já somado a quantia de R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais), cuja origem é desconhecida. Considerando a movimentação recorrente demonstrada no extrato da conta e, ainda, que o bloqueio somente ocorreu no dia 19/06, não é possível afirmar que a verba constrita possuía natureza salarial. Cumpria ao devedor/agravante apresentar os extratos até a data do efetivo bloqueio, para possibilitar a devida averiguação. Acrescento que, além de não comprovar suas alegações, o agravante descurou-se, ainda, de demonstrar que a medida constritiva compromete sua subsistência e de sua família, situação que, em tese, afastaria a excepcionalidade da impenhorabilidade. Dessa forma, nessa análise sumária, forçoso reconhecer que o agravante não se desincumbiu de comprovar a origem da verba bloqueada, de modo a infirmar a decisão atacada, não podendo se presumir que são de natureza salarial ou mesmo essenciais à subsistência do devedor, em patente prejuízo para o credor e a satisfação do seu crédito. Inviável, portanto, o deferimento da antecipação de tutela recursal requerido para determinar o imediato desbloqueio das verbas, visto restar ausente a probabilidade do direito indispensável à concessão da medida liminar. Pelos mesmos fundamentos, não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator